Tribunal: TJSP
Processo: 1003567-52.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros mensal, nos 5 contratos, que extrapola significativamente a média de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros mensal, nos 5 contratos, que extrapola significativamente a média de mercado para a modalidade contratada, conforme séries históricas divulgadas pelo Banco Central. Imperiosa a redução equitativa – 3. Revisão dos contratos, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, à míngua de pedido diverso – 4. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva. Pretensão de fixação em R$ 20.000,00. Indenização arbitrada, contudo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada. Sucumbência integral da ré (Súmula 326 do C. STJ) – Recurso parcialmente provido.